Tribunal: TJDFT
Processo: 0009008-88.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009008-88.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 39525129, o SINDIRETA requereu o saneamento do feito em relação a MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA PAIS, MARCELIA ALVES EVANGELISTA, MARCIA DA SILVA SOARES FONSECA e MARCIA ESPINDULA ANDRADE. Os honorários da execução foram fixados no ID: 10764170. Pois bem. Quanto aos citados substituídos, a filiação o sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 10763879 - Pág. 3 e 4. O vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações de ID: 10763879 - Pág. 7, 10764022 - Pág. 5, 8 e 11. O ineditismo da demanda, no tocante a MARCELIA ALVES EVANGELISTA, MARCIA DA SILVA SOARES FONSECA e MARCIA ESPINDULA ANDRADE decorre dos ID: 10763879 - Pág. 20, 32 e 38. Quanto ao servidor MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA PAIS, no ID: 10763879 - Pág. 12, verifica-se a existência do PCT 0001779-92.1998.807.0000. Intime-se o exequente para esclarecer o teor do PCT 0001779-92.1998.807.0000, bem ainda o ineditismo da demanda em face de MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA PAIS. Brasília, 17 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador